Tribunal: STF
Processo: AR 2974
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência e de evidência, fundada no artigo 966, V e VIII, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE, nos autos do MS 38.094, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com trânsito em julgado em 30/11/2022, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO HIERÁRQUICO. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra suposta omissão do Presidente da República em apreciar recurso hierárquico.



    2. Alegação de que o Ministro de Estado das Relações Exteriores encaminhou ofício noticiando a existência do recurso hierárquico, mas não remeteu o recurso em si, bem como as peças que instruem o respectivo procedimento administrativo.



    3. Informações nos autos de que a Presidência da República requisitou a íntegra do processo administrativo ao Ministério das Relações Exteriores. Ausência da alegada omissão.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na petição inicial, o Autor narra que o mandado de segurança foi impetrado “contra ato omissivo do Presidente da República, por não haver este julgado no tempo hábil legal da Lei no. 9.784/ 99, 59, § 1º. e 2º. , o Recurso Administrativo Hierárquico do Relatório Final (doravante “RAHRF”) de comissão de processo administrativo disciplinar- protocolado na Presidência sob o no. 00001.000465/ 2021-93. 27- que aplicou ao Impetrante pena de demissão”. 



    Afirma que “Desde o início, o Autor denunciou, em Questão de Ordem (Peça 232/ MS), nova conduta de má-fé da administração, que centrou suas Informações (Peça 230/ MS) num recurso outro do mesmo Impetrante na Presidência (nº. 00001.000340/ 2021-63), mas que claramente não era aquele objeto da causa (00001.000465/ 2021 -93), apesar de conter elementos paradigmáticos com relação a este último. Inobstante, nada foi feito na via judicial ou administrativa para sanar esse erro, que constitui prejuízo essencial à Defesa”, de modo que “A decisão monocrática referiu-se, portanto, por erro de fato, a outro recurso, que não se encontra sub judice”.



    Aponta erro de fato nos acórdãos rescindendos, pois “a decisão monocrática ao mandado de segurança [Peça MS/ 234, fl. 05] manifestou que o RAHRF protocolado pelo Autor em janeiro de 2021 diretamente na Presidência, objeto do writ, seria um segundo recurso do mesmo gênero”.



    Considera que “a decisão objurgada refoge objetivamente aos fatos, a saber: (i) o envio do mencionado ofício 01/G/CONJUR/COR/ APES pelo Ministro de Estado à Presidência, com o oferecimento da subida do acervo do RAHRF, e (ii) o não-processamento desse ofício pela Presidência, o que implicou o encaminhamento do acervo do RAHRF ao Presidente da República com a petição do Autor de 27.01.2021”.



    Sustenta que o “segundo erro de fato que prejudicou a defesa do Autor sem dúvida principiou com as Informações Oficiais propositadamente truncadas trazida aos autos pela contraparte, que induziram em erro a apreciação da causa, pois trataram do recurso dos autos e de um recurso paradigmático como se fossem um só, prejudicando direito e alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, na dicção do CP 299”, mas “o voto condutor do acórdão do agravo interno (Peça 246/ MS) tomou erroneamente como sendo o recurso dos autos um recurso referido paradigmaticamente”.



    Salienta que o “voto condutor dos embargos não sanou o erro de fato narrado, surgido do anterior julgamento do agravo interno, o que continua a ser o cerne de toda a questão. Ao contrário, persiste no erro de tomar um recurso por outro”.



    Aponta, ainda, erro de fato quanto à autoridade efetivamente coatora, ao argumento de que ”o Agravante, no início de janeiro de 2021, interpôs no MRE recurso administrativo simples (Peça 06/MS), nos termos da Lei 9.784/90, 56, reiterando a subida do RAHRF à Presidência da República”, mas o “Gabinete do Ministro encaminhou aquele recurso, não o RAHRF, à Presidência em 13.01.2021, capeado pelo ofício no. 01/G/CONJUR/COR/APES (cf. Peça 15/ MS), prontificando-se a encaminhar qualquer documentação que a Presidência viesse a pedir”. Nesse contexto, “Como o Presidente não apreciou o RAHRF, deixando de seguir o procedimento adotado conforme o par. 18 acima, isso mais que justifica sua indicação como autoridade coatora”.



    No que concerne à violação à norma jurídica, sustenta que o acórdão que apreciou o agravo interno não se manifestou sobre o tema do encaminhamento direto do recurso pelo interessado “alegando ausência de documentação nova, aí fincando seu prequestionamento, que infringe, portanto, o CPC 966, V, além de normas outras, citadas no contexto, e a CF, XXXIV, “a”, que garante o direito de petição”.



    Sustenta, ao final, que os acórdãos rescindendos, “ao cometer três erros de fato e ao inadmitir a possibilidade jurídica, in casu, do protocolo direto de recurso na Presidência da República, ao mesmo tempo em que afirma a inimpuabilidade do Presidente e a imputabilidade do Ministro, refoge à legislação de regência”.



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “(ii) declarar a rescisão do julgamento do mandado de segurança, a fim de que seja este submetido a novo julgamento em que 



    (a) seja decretada a nulidade do processo administrativo disciplinar, e de seu consectário, tendo em vista as inúmeras irregularidades cometidas, inclusive em decorrência retroativa dos fatos novos, a existência nos autos administrativos de conjunto probatório da licitude da conduta do Impetrante, assim como a inexistência de autoria e materialidade;



    (b)seja confirmado o direito do Autor à admissibilidade do RAHRF pela Presidência da República;



    (c) na ausência de julgamento administrativo do RAHRF no prazo hábil legal da Lei no. 9.785, 59, 1º. E 2º., seja o mesmo recurso apreciado e provido por esse Excelso Pretório, declarando-se nulo o enquadramento do Autor pela Comissão processante na pena de demissão da Lei no. Lei 8. 112/, 132, xiii;



    (d) em caso de indeferimento do pedido no item anterior, o que se admite ad argumentandum tantum, considerar, para fins de dosimetria e proporcionalidade da pena, a decisão superveniente da autoridade coatora que reviu o mérito administrativo (primeiro fato ou circunstância nova superveniente).



    (III) Seja extinta a multa aplicada ao Autor pelo acórdão dos segundos embargos ao mandado de segurança.”



    É o Relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida o pleito rescisório. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    [...]



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”



    O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando leva-se em consideração fato não constante do processo.



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão à parte autora, sendo incabível a ação rescisória, pois inexiste erro de fato de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, pretende-se a rescisão de acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE, nos autos do MS 38.094, ao argumento da existência de erro de fato, pois “A decisão monocrática referiu-se, portanto, por erro de fato, a outro recurso, que não se encontra sub judice", tendo mantido esse entendimento mesmo após a oposição de embargos de declaração, de modo que “a questão restou sem deslinde, uma vez que o acórdão seguiu negando a existência do recurso objeto da causa - o RAHF- e ainda por cima aplicou multa ao Autor, cerceativa da defesa da CF, LV, por alegada litigância de má-fé, (art. 80, I e VI, c/c art.81, par. 2º. do CPC 2015)”.



    Ocorre que o referido argumento já havia sido suscitado pela parte autora nas razões do agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, conforme se observa do seguinte trecho das razões recursais:



    “38. O Agravante impugna que o ato omisso seja do Ministro de Estado.



    39. Conforme narrado à inicial (peça 01, fl. 46, par.89) e tal como consta dos pars. 8º. (6) e 8( 7º.) acima, o Agravante, no início de janeiro de 2021, interpôs no MRE recurso administrativo simples (peça 06), nos termos da Lei 9.784/90, 56, reiterando a subida do RAHRF à Presidência da República, uma vez que não estava prescrita essa obrigação (peça 01, pars. 99-104, fls. 47/48), que é de prescrição quinquenal.



    40. O Gabinete do Ministro encaminhou aquele este recurso, não o RAHRF, à Presidência em 13.01.2021, capeado pelo ofício no. 01/G/CONJUR/COR/ APES (cf. peça 15), prontificando-se a encaminhar qualquer documentação que a Presidência viesse a pedir (peça 16). Embora essa providência não fosse a solicitada pelo Agravante, nem a que, a rigor, se fazia necessária, com ela o ME resguardou-se de um mandado de segurança que o imputasse por omissão, uma vez que, melhor interpretando o que narrado à inicial, não quedou inerte, pois, se não encaminhou o RAHRF, ao menos impulsou o assunto junto à Presidência da República, oferecendo-se para fazer subir o acervo.



    41. Como o Presidente não apreciou o RAHRF, deixando de seguir o procedimento adotado conforme o par. 26 acima, isso mais que justifica sua indicação como autoridade coatora.



    42. Portanto, houvesse o recurso, uma vez recebido na Presidência, sido por esta movimentado, haveria ela remetido o acervo ao Ministro de Estado para que suprisse sua omissão, sempre a teor do procedimento paradigmático de que trata o par. 26 acima.



    43. Logo, o ato omissivo do Presidente acarretou também, com a não apreciação do recurso, seu não-encaminhamento ao Ministro de Estado para que suprisse qualquer eventual omissão, conforme por este disponibilizado pelo referido ofício no. 01/G/CONJUR/COR/ APES.



    44. Nessas condições, o Impetrante não impugnou ato de Ministro de Estado na petição inicial, porquanto a autoridade coatora apontada é efetivamente o Presidente da República. Se se tratasse de Ministro, a ação mandamental teria sido impetrada na Instância competente.



    (v) conclusão



    45. Datissima venia do Exmo. Ministro Relator, entende o Agravante que a decisão objurgada refoge objetivamente aos fatos, a saber: (i) o envio do mencionado ofício 01/G/CONJUR/COR/ APES pelo Ministro de Estado à Presidência da República, com o oferecimento de subida do acervo, e (ii) o nãoprocessamento desse ofício pela Presidência, o que teria implicado, segundo sua própria práxis, o reencaminhamento da petição do Agravante de 27.01.2021 ao MRE em diligência para subida de todo o acervo.



    Contudo, o Plenário da SUPREMA CORTE negou provimento ao agravo interno, consoante os seguintes fundamentos: 



    “3. Em sua peça recursal, o agravante alega que o ato omissivo ora impugnado deve ser atribuído ao Presidente da República, uma vez que o Ministro de Estado das Relações Exteriores encaminhou ofício noticiando a existência do recurso hierárquico, mas não remeteu o recurso em si, bem como as peças que instruem o respectivo procedimento administrativo.



    4. Tais razões não são suficientes para alterar o julgado recorrido. Conforme esclarecido em parecer da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, juntado aos autos como subsídio das informações (doc. 230), com a ciência do recurso hierárquico, após ofício do Ministro de Estado, requisitou-se o encaminhamento da íntegra do processo administrativo. Assim, não houve omissão atribuível ao Presidente da República, pois diligenciou para que o interesse do impetrante, ora recorrente, fosse atendido.



    5. As razões do recorrente estão dissociadas dos atos apurados nos autos e, inclusive, admitidos por si em sua peça recursal. Repita-se, a Presidência da República diligenciou para que o processo administrativo lhe fosse encaminhado. Assim, a autoridade impetrada não restou omissa na presente hipótese.”



    Em tal contexto, não se pode concluir tenha o Relator do acórdão rescindendo incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide.



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda” (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018).



    Ressalte-se, ainda, que havendo pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo, não há se falar em erro de fato, sob pena de violação ao disposto no § 1° do art. 966, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    "VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda." (AR 1.176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 21/09/2017)



    Desta forma, inexiste, no acórdão rescindendo, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que o Relator, quando do julgamento do mandado de segurança, não desconsiderou fato inconteste ou considerou fato inexistente, mas apenas procedeu à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos, pontuando que não há omissão atribuível ao Presidente da República, pois houve requisição do encaminhamento da íntegra do processo administrativo, de modo que restou claro que as teses suscitadas no mandado de segurança não justificariam a sua concessão.



    Igualmente não prospera a alegação de violação à norma jurídica. Isso porque o Autor limita-se a rediscutir as razões que fundamentaram o acórdão rescindendo, alegando violação aos arts. 107 da Lei 8.112/1990; 966, V, do CPC; e 5º, XXXIV, da Constituição Federal.



    Especificamente no que diz respeito à submissão do recurso administrativo ao Presidente da República, o acórdão rescindendo consignou o seguinte:



    “Conforme esclarecido em parecer da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, juntado aos autos como subsídio das informações (doc. 230), com a ciência do recurso hierárquico, após ofício do Ministro de Estado, requisitou-se o encaminhamento da íntegra do processo administrativo. Assim, não houve omissão atribuível ao Presidente da República, pois diligenciou para que o interesse do impetrante, ora recorrente, fosse atendido.”



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.



    De fato, a procedência da ação, da forma como pretendido pela parte autora, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.



    Cumpre enfatizar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Por fim, observo que, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo Autor, encontra óbice insuperável no fato de que a ação rescisória não pode ser usada como mero sucedâneo recursal. Ora, a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.



    Em caso de interposição de agravo interno, a parte autora deverá: i) indicar o valor da causa; e ii) comprovar o recolhimento do depósito recursal previsto no art. 968, II, do CPC/2015, bem como das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda, na hipótese de interposição de agravo, proceda-se à citação da parte ré, com base no artigo 332, § 4º, do mesmo diploma legal.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente